Tribunal: TJBA
Processo: 8086132-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086132-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA DOS SANTOS CARMO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO A COMUNICAÇÃO DOS DADOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se alegou que a autora teve seu nome indevidamente inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem a devida notificação prévia.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a exclusão dos dados do SCR e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de outras inscrições. Ambas as partes interpuseram apelações.

3. A autora sustentou o direito à indenização por dano moral. A instituição financeira argumentou pela licitude da conduta, destacando cláusula contratual autorizativa e a desnecessidade de notificação, requerendo a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de notificação prévia formal ao consumidor acerca do registro de seus dados no SCR configura ilicitude e impõe o dever de indenizar por danos morais;

(ii) saber se a existência de cláusula contratual expressa, assinada pelo consumidor, autorizando o repasse de dados ao SCR, afasta a obrigatoriedade de notificação específica nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central e possuidor de finalidade regulatória, é considerado análogo aos cadastros restritivos de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve observar as garantias previstas no CDC.

6. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, é obrigatória a comunicação prévia da abertura de cadastro ao consumidor, salvo se a informação for solicitada por ele ou se houver autorização expressa contratual.

7. A Resolução CMN nº 5.037/2022 admite a substituição da notificação por cláusula contratual clara e específica, autorizando a instituição financeira a encaminhar os dados do cliente ao SCR.

8. Consta dos autos instrumento contratual firmado eletronicamente pela parte autora, no qual há cláusula autorizando expressamente o fornecimento das informações ao Banco Central. A assinatura digital não foi impugnada pela autora.

9. Assim, estando comprovada a anuência contratual da consumidora quanto ao compartilhamento de seus dados no SCR, inexiste conduta ilícita por parte da instituição financeira.

10.
Diante da inexistência de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais nem em majoração do valor indenizatório. A sentença merece reforma para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, com julgamento de improcedência de todos os pedidos autorais. Apelação da parte autora prejudicada.

12. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8086132-66.2024.8.05.0001
, em que figuram
s
imultaneamente como apelantes e apelados

B
ANCO BRADESCO S.A.
e
MARIZA DOS SANTOS CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
JULGAR PREJUDICADO O APELO DA AUTORA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente